Tribunal: TJDFT
Processo: 0754536-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento e determinou a intimação do agravante para o recolhimento do preparo recursal. A decisão interlocutória originária, proferida pelo juízo de primeiro grau, havia indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o agravante demonstrou, de forma suficiente e contextualizada, a condição de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, para fins de processamento do agravo de instrumento.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação da parte para a concessão automática da benesse.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, é de natureza relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo.
5. No caso concreto, os documentos colacionados demonstram que o agravante é servidor público aposentado e aufere renda mensal bruta correspondente a valor que supera consideravelmente o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023) e por esta Egrégia Turma Cível como critério suplementar para a aferição da hipossuficiência econômica.
6. A elevada renda bruta auferida pelo recorrente constitui indício robusto de capacidade financeira, sendo que o comprometimento de parcela substancial dos rendimentos com diversos empréstimos e despesas reflete uma gestão financeira que não se confunde com a hipossuficiência jurídica necessária para a obtenção da gratuidade de justiça.
7. A condição de portador de doença renal crônica, embora relevante, não foi acompanhada, mesmo após a oportunidade de complementação documental em agravo interno, de provas de despesas médicas extraordinárias e de alto custo que, somadas aos gastos ordinários, comprometeriam a sua capacidade de arcar com as despesas processuais diante de seu patamar remuneratório.
8. A alegação de que a movimentação financeira em conta mantida em outra instituição financeira decorre de valores recebidos em precatório, utilizados para complementar a renda mensal, corrobora a existência de patrimônio e liquidez, sendo tal condição incompatível com a miserabilidade jurídica que a lei visa proteger.
9. A análise conjunta dos rendimentos, da movimentação financeira, do patrimônio declarado em imposto de renda e da existência de reservas financeiras afasta a presunção de hipossuficiência, justificando a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, podendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ser afastada por elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
2. A existência de renda bruta superior aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023) e por este Tribunal, somada à ausência de comprovação de despesas extraordinárias que efetivamente impossibilitem o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento básico, justifica o indeferimento do benefício.
3. O comprometimento da renda com despesas ordinárias e contratos bancários discutidos em juízo revela gestão de orçamento que não se caracteriza como hipossuficiência jurídica para fins de isenção de custas.